Tribunal: TJSP
Processo: 0048966-33.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de reintegração de posse – Apelação contra a r. sentença que julgou procedente a demanda - Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 17a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma dentre as Câmaras 25a a 36a Câmara de Direito Privado – Conflito suscitado pela 28a Câmara de Direito Privado - Competência dos

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de reintegração de posse – Apelação contra a r. sentença que julgou procedente a demanda - Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 17a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa para uma dentre as Câmaras 25a a 36a Câmara de Direito Privado – Conflito suscitado pela 28a Câmara de Direito Privado - Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em razão da matéria - Litígio que versa exclusivamente sobre posse, ainda que a petição inicial traga informação de que a posse da autora é decorrente de contrato de locação firmado com terceiro – Ausência de discussão sobre o contrato de locação e inexistência de relação contratual (locação) entre as litigantes – Pleito de reintegração de posse fundado exclusivamente na alegada posse anterior da autora e no esbulho praticado pelo réu em razão da não restituição do bem mesmo após a rescisão da relação empregatícia – Hipótese de possessória pura – Competência da Seção de Direito Privado II - Art. 5°, inciso II.7, da Resolução n° 623/2013 - Conflito julgado procedente e declarada a competência da 17a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0048966-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é suscitante 28a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 17a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram procedente o conflito e declararam a competência da 17a Câmara de
Direito Privado, vu., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CORREIA LIMA
(Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES VARJÃO, ANDRADE NETO,
MARCONDES D'ANGELO, A.C.MATHIAS COLTRO E ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0048966-33.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 41015
2
VOTO No: 41015
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No: 0048966-33.2019.8.26.0000
GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
COMARCA: Rio Claro (4a V. Cív.)
SUSCITANTE: 28a Câmara de Direito Privado
SUSCITADA: 17a Câmara de Direito Privado
INTERDOS.: Devanir
Januário
Henrique
(R-Apte.) e Festiva
Distribuidora de Alimentos Ltda. (A-Apda.)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de reintegração de
posse Apelação contra a r. sentença que julgou procedente a
demanda - Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador
Relator da 17a Câmara de Direito Privado, que dele não
conheceu e determinou a remessa para uma dentre as Câmaras
25a a 36a Câmara de Direito Privado Conflito suscitado pela
28a Câmara de Direito Privado - Competência dos órgãos
fracionários deste E. Tribunal de Justiça que é determinada em
razão da matéria - Litígio que versa exclusivamente sobre
posse, ainda que a petição inicial traga informação de que a
posse da autora é decorrente de contrato de locação firmado
com terceiro Ausência de discussão sobre o contrato de
locação e inexistência de relação contratual (locação) entre as
litigantes
Pleito de reintegração de posse fundado
exclusivamente na alegada posse anterior da autora e no
esbulho praticado pelo réu em razão da não restituição do
bem mesmo após a rescisão da relação empregatícia

Hipótese de possessória pura Competência da Seção de
Direito Privado II - Art. 5°, inciso II.7, da Resolução n°
623/2013 - Conflito julgado procedente e declarada a
competência da 17a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.
1. Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pela Colenda 28a Câmara de Direito Privado, Relatora a
Desembargadora Berenice Marcondes César, desta Egrégia Corte de
Justiça (fls. 206/211), sendo Suscitada a Colenda 17a Câmara de
Direito Privado, Relator o Desembargador Irineu Fava (fls. 195/197),
nos autos da apelação n° 1006232-43.2017.8.26.0510 (fls. 171/178)
interposta por Devanir Januário Henrique contra a r. sentença que
julgou procedente a ação de reintegração de posse intentada por Festiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0048966-33.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 41015
3
Distribuidora de Alimentos Ltda., ora apelada.
Distribuído
livremente
(fls.
194),
ante
o
entendimento de que, in casu, a discussão possessória não é pura, ou
seja, fundada nela própria, mas derivada de contrato de locação, o
Exmo. Desembargador Relator da Colenda 17a Câmara de Direito
Privado não conheceu do recurso e determinou a redistribuição do feito
a uma das Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado III,
dentre a 25a a 36a Câmaras de Direito Privado, ex vi do disposto no art.
5°, inc. III.6, da Resolução n° 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça.
Redistribuídos os autos (fls. 200), a Colenda 28a
Câmara de Direito Privado, pelo v. acórdão condutor do julgamento da
lavra da Exma. Des. Berenice Marcondes César, suscitou o conflito
negativo de competência, entendendo que, “embora a Autora tenha
narrado que o imóvel cuja posse pretende ver reintegrada para si foi
recebido por ela em virtude de contrato de locação, não pretende
discutir o cumprimento de tal contrato. Com efeito, a pretensão da
Autora é possessória, com a finalidade de retomar a posse do imóvel
que locou e foi cedido para moradia do Réu, à época funcionário, a
título de comodato, não havendo qualquer discussão acerca do contrato
de locação. Desse modo, a posse do Réu é oriunda de contrato de
comodato, e não de locação.” (fls. 209), cuja competência é de uma das
Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado, a teor do artigo 5o,
inc. II.7 da Resolução no 623/13 deste E. Sodalício.
Em 22.11.2019 foi distribuído o presente conflito
para este Relator, integrante do Colendo Grupo Especial da Seção de
Direito Privado (fls. 214).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0048966-33.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 41015
4
2. O conflito é de ser conhecido em razão da
divergência entre as doutas Câmaras dissentâneas e julgado procedente.
3. Ab initio, registra-se que a competência dos
órgãos fracionários deste E. Tribunal de Justiça é determinada em
razão da matéria, levando-se em conta, no exame da petição inicial, a
causa de pedir e o pedido (art. 103 do Regimento Interno).
Rectius, a Resolução n° 623/2013 (como as outras
que a precederam) adotou critério objetivo (o tipo de demanda e a
matéria nela discutida, à luz da causa de pedir e pedido) para traçar a
competência dos órgãos fracionários.
In casu, cuida-se de ação possessória em que a
autora-apelada requer a reintegração de posse em decorrência de
alegado esbulho praticado pelo réu, ora apelante, haja vista a rescisão
do contrato de trabalho entabulado entre as partes (fls. 1/6).
Como se verifica da peça inaugural, a causa de pedir
é o esbulho possessório praticado pelo réu que permaneceu no imóvel
litigioso cedido a ele em comodato em razão de relação empregatícia
mantida entre as partes, mesmo após a rescisão do contrato de
trabalho, ou seja, a proteção possessória que se busca não está
fundada no aludido contrato de locação firmado entre a apelada e
terceiro (fls. 17/22), mas no exercício de fato da posse, vale dizer, trata-
se de ação possessória pura, na qual não se discute a posse derivada de
qualquer relação jurídica de direito material, de posse pura, de modo
que a competência para o julgamento da insurreição é da Segunda
Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, II. 7, da
Resolução no 623/2013 desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0048966-33.2019.8.26.0000 - Rio Claro - Voto no 41015
5
Assim, pretendendo a apelante a reintegração de
posse do imóvel objeto dos autos por suposto esbulho praticado pela
apelada, em atendimento ao disposto no art. 103 do Regimento Interno
e ao art. 5°, inc. II.7, da Resolução n° 623/2013, deste E. Tribunal de
Justiça Bandeirante, a competência para o julgamento do recurso é da
C. 17a Câmara de Direito Privado.
Nesse sentido registra-se precedente em caso
parelho:
“Conflito de Competência. Ação possessória, cuja
causa de pedir é o esbulho possessório cometido pela requerida que
permaneceu no imóvel cedido em comodato em decorrência da relação
de emprego. Competência que se firma pelo pedido e causa de pedir da
ação principal (artigo 103 do Regimento Interno deste Tribunal).
Competência preferencial da Segunda Subseção de Direito Privado,
composta pelas 11a a 24a Câmaras e pelas 37a e 38a artigo 5o, II.1, da
Resolução no 623/2013. Conflito de competência acolhido para declarar
competente a Segunda Subseção de Direito Privado.” (TJSP-Grupo
Especial da Seção de Direito Privado, Conflito de Competência no
0037130-34.2017.8.26.0000-SP, J. 05.10.2017, dp, vu, Rel. Des. PIVA
RODRIGUES).
4. Isto posto, com fulcro nos arts. 957 e segs. do
CPC, 32, § 1o, 103 e 200 e segs. do Regimento Interno, julga-se
procedente o conflito e declara-se competente a 17a Câmara de Direito
Privado desta Egrégia Corte (Câmara Suscitada) para julgar o apelo de
que se cuida.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica